Tribunal: TJMT
Processo: 1015398-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Augusto de Lima, preso em flagrante na data de 02/07/2020 pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega que: I) o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos; II) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso; IV) o Paciente possui predicados favoráveis; V) há risco de contaminação pelo Covid-19.
Com tais argumentos, almeja, in limine, a revogação da prisão preventiva de José Augusto de Lima, buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa ou a colocação do Paciente em prisão domiciliar (Id. 51523462).
É a síntese.
Consta dos autos que os Investigadores de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes desta Capital, receberam denúncias de que uma marmitaria denominada Cantinho Paraense e situada no Bairro Jardim União, era “fachada” para o comércio de drogas.
Dessarte, em diligências no local e em uma residência próxima, pertencente à Pâmela Cristina de Souza Oliveira e Wender Lopes da Silva, realizadas em 02/07/2020, os policiais lograram êxito em localizar 151 porções de maconha, 40 porções de cocaína, 1 pedra grande de pasta base de cocaína, 1 caderno com anotações acerca da venda de entorpecentes, veículos e dinheiro em espécie.
Segundo apurado, a comercialização de entorpecentes era controlada por Odynilza Araújo dos Santos e exercida, em associação, por ela, José Augusto de Lima (ora Paciente), Pamela Cristina de Souza Oliveira, Wender Lopes da Silva e Crislaine Souza da Silva.
I - Inicialmente, alega-se que o Paciente não teve participação nos crimes que lhe estão sendo imputados, pois sua enteada Pamela assumiu sozinha a propriedade da droga.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, consta que José Augusto de Lima convivia com Odynilza Araújo dos Santos e que ambos, na companhia de Pamela Cristina de Souza Oliveira, Wender Lopes da Silva e Crislaine Souza da Silva usavam a marmitaria Cantinho Paraense como “fachada” para o comércio de entorpecentes.
Sem qualquer juízo de valor acerca da verossimilhança da negativa de autoria do Paciente, eis que compete ao juiz natural da causa examina-la, é certo que há, nos autos, evidências de que ele estava associado aos demais flagrados para o comércio de drogas o que, obviamente, configura indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação da custódia preventiva.
II – Prosseguindo, tem-se que a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes cuja autoria lhe está sendo atribuída, em especial o de Tráfico, caracterizada pela expressiva quantidade e variedade de drogas aprendidas (127g de cocaína e 386g de maconha), argumento perfeitamente aceito na jurisprudência e doutrina pátrias como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva (Id. 51523464).
Nesse contexto, aparentemente, não se vislumbra a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propalada na inicial.
Quanto à questão:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25).
III - De igual modo, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
IV - Ademais, ao contrário do que alega a Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V – O possível risco de contaminação pelo novo Coronavírus também não autoriza a pretendida restituição da liberdade.
A Recomendação n. 62 do CNJ consigna, em seu art. 1o, I, que, no sistema prisional, o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) é composto pelos “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Especificamente no caso dos autos, os documentos de Id.51523468, datados de mais de um ano, não demonstram que o Paciente integra o citado grupo de risco, na medida em que comprovam que em abril de 2019 ele estava com uma inflamação na vesícula e com alteração textural na próstata.
Nada há nos autos que corrobore que tais moléstias não foram tratadas e curadas e, caso persistam, que elas fazem do Paciente pessoa mais susceptível ao contágio pelo Covid-19.
Se não bastasse, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti, “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ. HC no 567.408/RJ).
Os demais argumentos (debilidade dentro da unidade prisional, superlotação carcerária, impossibilidade de isolamento de detentos contagiados) não comportam conhecimento porque não foram submetidos ao crivo da autoridade inquinada de coatora.
Aliás, a alegada debilidade do Paciente na cadeia sequer foi comprovada neste writ.
Em outros termos: tratando-se de temas não examinados pela autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tal como ilustram os precedentes abaixo reproduzidos:
“(...) ‘Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado [...], resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.’ (TJMT, HC n 62748/2015)” (AgExPe 28803/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).
“(...). Ocorre supressão de instância, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau. (...)” (HC 1019633-36.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Com essas considerações, conheço em parte deste HC e, na parte conhecida, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator